Tribunal: TCU
Processo: 022.512/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8360/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", e 183, do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Coordenador Geral de Auditoria da Universidade Federal do Ceará - UFCE, por mais dez dias, desde já considerados improrrogáveis, contados da publicação desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 11879/2016-TCU-Segunda Câmara e dar ciência desta deliberação à UFCE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.512/2016-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Liduina Maria Pinheiro Pereira (XXX.188.723-XX); Maria Auxiliadora do Nascimento Matos (XXX.787.183-XX) e Maria Ditacia Bastos Brasil (XXX.622.583-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.